Tribunal: TJDFT
Processo: 0707769-43.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CDC. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. HOME CARE. MERO DESDOBRAMENTO DA INTERNAÇÃO HOSPITALAR. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA.
1. O tratamento médico domiciliar é mero desdobramento do tratamento hospitalar, por não configurar procedimento, evento ou medicamento diverso daqueles já previstos pela ANS.
2. É abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar. Precedentes STJ.
4. A reparação do dano moral pressupõe a ocorrência de ato ilícito, o dano e o nexo causal. A recusa de fato foi indevida, contudo, o dano não restou demonstrado, porém, com respaldo contratual.
5. Deu-se parcial provimento ao recurso.